Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-19.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APR – APELAÇÃO CRIMINAL Processo : 2014 03 1 0347 0000001-19.2019.8.07.0011 Apelante(s) : MARCOS HENRIQUE DE ARAÚJO MOREIRA Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARCOS HENRIQUE DE ARAÚJO MOREIRA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (ID 15332520), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação), por duas vezes. Em suas razões recursais (ID 15332525), a Defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação do apelante, uma vez que ele negou estar na posse dos bens subtraídos da vítima. Além disso, sustenta que não há provas de que o réu soubesse da origem espúria dos bens. Quanto ao mais, requer alteração do regime de pena fixado para o semiaberto. Não foram apresentadas contrarrazões formais na primeira instância (ID 15332534). A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 15623181). De fato, verifica-se que o apelo é intempestivo. Nos termos do art. 593, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição é de 5 (cinco) dias, contado a partir da intimação, sendo que na contagem do prazo não será computado o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, a teor do art. 798, § 1o, do mesmo diploma legal. No caso, os autos foram enviados ao Núcleo de Prática (NPJ-UPIS) no dia 13 de setembro de 2019 (ID 15332524). Ocorre que a apelação foi interposta apenas no dia 17 de dezembro de 2019 (ID 153325225), ou seja, flagrantemente fora do quinquídio legal uma vez que quase três meses após a data da vista pessoal. Ressalte-se que, ainda que se considerasse prazo em dobro para a parte, por se tratar de Núcleo de Prática Jurídica, a apelação teria sido interposta fora do prazo recursal. Ademais, o condenado foi intimado da sentença em 18 de setembro de 2019 (ID 15332526) e não manifestou o interesse em recorrer. O não conhecimento do recurso de apelação intempestivo encontra respaldo na jurisprudência dessa e. Corte de Justiça. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO INTEPOSTO APÓS O QUINQUIDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto recurso de apelação criminal após o quinquídio legal previsto no art. 593 do CPP, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1199466, 20180610054118APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: 129-139). Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eis que manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR